Tribunal: TRF3
Processo: 0001400-78.2015.4.03.9999
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
161/283)

0001400-78.2015.4.03.9999

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61112

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGITIMIDADE DA APELANTE. SEQUESTRO DE BEM. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO. LEILÃO. SUB-ROGAÇÃO NO VALOR DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A apelante tem legitimidade para se insurgir contra o sequestro e a sua incidência sobre o valor objeto de eventual arrematação do bem. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. A venda do bem em leilão, na esfera administrativa, não obsta a manutenção da medida de sequestro, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 131, II, do Código de Processo Penal que, embora faça referência à prestação de caução pelo terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens, não obsta que o gravame incida sobre o valor decorrente da arrematação do bem.

3. Há que se frisar a independência das esferas administrativa e penal, valendo salientar que a decretação do perdimento ainda poderá ser objeto de pedido de anulação no juízo cível, enquanto que o eventu

Inteiro teor:
161/283)

0001400-78.2015.4.03.9999

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61112

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGITIMIDADE DA APELANTE. SEQUESTRO DE BEM. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO. LEILÃO. SUB-ROGAÇÃO NO VALOR DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A apelante tem legitimidade para se insurgir contra o sequestro e a sua incidência sobre o valor objeto de eventual arrematação do bem. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. A venda do bem em leilão, na esfera administrativa, não obsta a manutenção da medida de sequestro, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 131, II, do Código de Processo Penal que, embora faça referência à prestação de caução pelo terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens, não obsta que o gravame incida sobre o valor decorrente da arrematação do bem.

3. Há que se frisar a independência das esferas administrativa e penal, valendo salientar que a decretação do perdimento ainda poderá ser objeto de pedido de anulação no juízo cível, enquanto que o eventual trânsito em julgado da ação penal resolverá a questão em definitivo. Portanto, remanesce o interesse na manutenção do sequestro, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal.

4. Segundo o disposto no art. 131, III, do Código de Processo Penal, o sequestro deve ser mantido até o trânsito em julgado da ação penal correspondente. No caso, a despeito da prolação de sentença absolutória nos autos da ação penal de origem, foi interposto recurso pelo Ministério Público Federal, que aguarda julgamento, fator a impedir o levantamento da medida neste momento.

5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo Ministério Público Federal e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.